Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700832-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON DE ALMEIDA NASCIMENTO RECORRIDO: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INEFICAZ EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 3. Verificando que as diligências requeridas são ineficazes para a satisfação do crédito exequendo, sobretudo em razão do instituto da impenhorabilidade, impõe-se o seu indeferimento. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, porque é possível a penhora de salários para o pagamento de honorários advocatícios; b) artigos 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano, porque a tese recursal está dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado indeferiu no ID a realização das diligências requeridas (expedição de ofício à CEF e ao INSS) porque: a) é impenhorável a conta vinculada ao FGTS e ao salário; b) as diligências requeridas são ineficazes para a satisfação do crédito exequendo, que não possui caráter alimentar. Já a parte recorrente insiste em afirmar que é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários advocatícios. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo representante processual do recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015